Tribunal: STF
Processo: HC 237096
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Chacon Brandão e outros em favor de  Danilo de Sousa Rios contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 852.532/CE , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INADMISSÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria. 



    2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, que é apontado como líder da facção criminosa denominada Massa, dedicada à prática do delito de tráfico de drogas e de outros crimes envolvendo disputa territorial com o grupo rival Comando Vermelho. Tais circunstâncias demostram o risco ao meio social.



     3. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.



     4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



     5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    6. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 18, p.1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes dos art. 2°, §§ 2° e 3º, da Lei n. 12.850/2013 e nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o narcotráfico), há 7 meses.



    Alegam, inicialmente, excesso de prazo da constrição cautelar, além de ausente os requisitos aptos a ensejá-la, uma vez que a prova que lastreia a prisão seriam denúncias anônimas.



    Apontam para os predicados pessoais favoráveis do paciente.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para, liminarmente e no mérito, que seja revogada a prisão preventiva, ou, alternativamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Para a melhor compreensão dos fatos, colho do acórdão impugnado:



    “Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, que é apontado como líder da facção criminosa denominada Massa, dedicada à prática do delito de tráfico de drogas e de outros crimes envolvendo disputa territorial com o grupo rival Comando Vermelho. Tais circunstâncias demostram o risco ao meio social.



     Destaca-se, ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.” (eDOC 18)



    No mesmo sentido, o magistrado singular consignou: 



    “A prova da existência dos crimes (materialidade) e dos indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos Relatórios Técnicos nsº 012/2023/DRACO/DPE/PCCE – 21/02/2023 (fls. 54/80), DENÚNCIA ANÔNIMA - Nº 10/2023/DRACO/DPE/PCCE – 17/02/2023 (fls. 81/83), DENÚNCIA ANÔNIMA - Nº 11/2023/DRACO/DPE/PCCE – 17/02/2023 (fls. 84/87), DENÚNCIA ANÔNIMA - Nº 13/2023/DRACO/DPE/PCCE – 20/02/2023 (fls. 88/97), RELATÓRIO TÉCNICO Nº 001/2023/NUIP/DENARC/DPJE/PCCE – 17/01/2023 (fls. 98/124) e RELATÓRIO TÉCNICO Nº 045/2022/NUIP/DENARC/DPJE/PCCE – 11/04/2022 (fls. 201/217), os quais apresentam indícios de que os representados integram as organizações criminosas Massa e Comando Vermelho (CV), bem como possuem vínculo associativo, duradouro e permanente para o cometimento de delitos graves.” (eDOC 10, p.3) (Grifei)



E, ainda: 



    “Consta dos autos que o representado Danilo Sousa Rios, vulgo Ferrari ou Camaro, é uma liderança da facção Massa em Itapipoca, aterrorizando a população e estabelecendo uma guerra com a sua anterior facção (CV), tendo levado consigo alguns outros integrantes que estavam no Comando Vermelho. Verifica-se dos autos um "salve" emitido nas redes sociais possivelmente pelo representado (fl. 21), vejamos:



    (...)



    Nota-se que o informe acima foi assinado pelo “Irmão Camaro” (Danilo Sousa Rios), acostado no Relatório Técnico de nº 45/2022/NUIP/DENARC/DPJE/PCCE, ocasião em que Danilo Sousa ainda pertencia ao Comando Vermelho, entretanto, o referido grupo criminoso decretou sua morte, conforme observa-se do salve de fl. 21.” (eDOC 10, p.5)



    Inicialmente, dada as informações acima, reputo evidente que a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Ao contrário do afirmado, os excertos colacionados apontam para relatórios técnicos independentes de denúncias anônimas, portanto, na via estrita, não há ilegalidade sanável, nesse ponto.



    Quanto à ausência dos requisitos da prisão preventiva, melhor sorte não assiste.



    Registra-se que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos e pela possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que configura-se como uma organização estruturada e com estabilidade e temporalidade de atuação.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



     Esse Supremo Tribunal Federal tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente